Tribunal: TCU
Processo: 020.725/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a legalidade da determinação do governo de se desfazer de 17 mil obras relacionadas à violações de direitos humanos durante o período da ditadura militar no Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 8183/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação referente ao interesse do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), atualmente Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em se desfazer de dezessete mil obras relacionadas a violações de direitos humanos ocorridas no Brasil durante o regime militar. Considerando que, após a realização de diligências, restou evidenciada a ausência de intenção do governo federal em descartar o acervo de obras supramencionadas, mas, sim, o interesse em doar o material excedente, composto de livros, revistas, documentários listados no documento de peça 12, de forma a otimizar a logística de guarda e o acesso da sociedade à consulta do acervo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência eletrônica desta decisão, bem como da instrução da AudEducação (peças 14 e 15), ao representante e ao MDHC. 1. Processo TC- Processo 020.725/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.